Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724397-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que reconheceu a regularidade da citação da ré e deferiu apenas parcialmente a liberação do valores penhorados na sua conta corrente. Em suas razões (ID 48058951), a agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) desconhece o endereço e a pessoa que recebeu o AR; 3) o processo prosseguiu sem citação da executada e houve determinação de constrição de valores em ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 2.649,95; 3) o valor é proveniente de sua aposentadoria e o seu bloqueio pode causar prejuízo a sua subsistência; 4) “conforme o art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual o executado é convocado para integrar a relação processual, indispensável, portanto, para validade do processo."; 5) a citação e, por consequência, todos os atos posteriores o devem ser considerados nulos; 6) ao tomar conhecimento do bloqueio judicial, procurou saber a existência do débito junto ao DETRAN e a Procuradoria e realizou o pagamento de todos os parcelamentos; 7) a penhora recaiu sobre verbas de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis; 8) “o princípio da Efetividade da Execução (art. 797 do CPC), precisa estar alinhado ao princípio da Menor Onerosidade (art. 805, CPC) de modo que o meio utilizado para a execução precisa ser o menos gravoso”; 9) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos; 10) o valor bloqueado é ínfimo e equivale a apenas 7,67% do valor da execução. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelemente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio do valor. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Por ser o preparo pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, analiso incialmente o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual somente deve ser concedido àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Compete ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não conseguir prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, os únicos documentos que a agravante juntou nos autos de origem para comprovar seu estado de hipossuficiência foram seus contracheques de fevereiro a abril/2023 e sua movimentação bancária relativa ao mesmo período. O seu contracheque referente ao mês de abril de 2023 demonstra que agravante aufere renda bruta mensal no valor de R$ 39.229,97, que após todos os descontos realizados, recebe o valor líquido de R$ 11.496,39 (ID 158703554, autos originais). Ademais, as movimentações bancárias são incompatíveis com sua declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator